Tribunal: STF
Processo: RE 1474702
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 63) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido (eDoc 43):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FALTA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PROVAS CONTAMINADAS. NULIDADE ABSOLUTA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a realização de busca pessoal requer a presença de fundada suspeita, conforme estabelecido no § 2º do art. 240 do CPP. A abordagem de um indivíduo com base apenas em seu histórico criminal prévio e na alegação subjetiva de "atitude suspeita" carece de razoabilidade e concretude. Além disso, o STJ tem reiteradamente decidido que a simples evasão ou fuga de um indivíduo ao avistar um agente policial não configura fundada suspeita, o que ocorreu no caso em análise. 



    2. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF - para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 



    3. O ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado, que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento do morador, decidiu-se pela declaração de nulidade do flagrante por violação de domicílio. 



    4. Há fortes indícios de que não houve consentimento do morador da casa em que a busca ocorreu. Observa-se que a única justificativa apresentada pelos agentes de segurança para a entrada na residência do acusado é baseada no suposto consentimento concedido pelo padrasto. Entretanto, essa declaração é contestada tanto pela defesa quanto pelo próprio padrasto do paciente durante o processo judicial. Sendo assim, não houve justa causa para amparar o flagrante e inexistiu provas da espontaneidade do consentimento do morador. Por decorrência, tem-se a ilicitude dos elementos probatórios ali colhidos. 



    5. Agravo regimental não provido. ACÓRDÃO



    (HC 821.899 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 2º e 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, destaco a fundamentação do acórdão recorrido, no ponto em que considerou a ilegal a busca pessoal e o ingresso em domicílio (eDoc 44): 



    O Tribunal de origem afastou a tese de nulidade das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sob a seguinte motivação (e-STJ, fls. 62-63):



    "O exame do caso concreto trazido nos autos da presente ação penal, ainda na fase pré-processual, indicou que o réu teria sido flagranteado porque os agentes da lei o avistaram na companhia de JOÃO MARCOS RODRIGUES DE JESUS BARROS, já cientes de que a localidade era conhecida como “boca de fumo”, e ambos tentaram se evadir. 



    Enquanto JOÃO MARCOS tentou evadir-se de bicicleta, com ele sendo encontrado material entorpecente, JOÃO VICTOR desobedeceu ordem de parada dada pelos policiais entrando numa vila de casas e, considerando o encontro de material entorpecente com JOÃO MARCOS, firmou suspeita considerável em relação ao ato de fuga de JOÃO VICTOR, justificando o ingresso na Vila de Casas, ingresso esse que, inclusive, restou franqueado por um de seus moradores, a saber, GILSON DOS SANTOS BARBOSA DE SOUZA, padrasto do flagranteado, que anuiu à presença dos agentes da lei na localidade, conquanto a ação policial não desrespeitasse sua filha e esposa, quando então o material entorpecente fora encontrado na posse do réu.



    [...]



    Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar "justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 



    No caso em questão, os agentes da lei flagraram o paciente em companhia de João Marcos em uma área conhecida por tráfico de drogas. Ambos tentaram fugir, mas foram abordados. Foi encontrado material entorpecente com João Marcos. O paciente desobedeceu à ordem de parada dos policiais e adentrou uma vila de casas. O acesso à residência do padrasto foi permitido por ele, conforme consta em seu testemunho em juízo. 



    É importante destacar que a residência do paciente está localizada em um terreno separado, em unidade residencial distinta. Tanto o padrasto quanto o paciente afirmam, em seus depoimentos em juízo, que o paciente não autorizou a entrada dos policiais na sua residência. No entanto, os policiais realizaram a busca domiciliar e encontraram material entorpecente com o paciente, além de uma arma de fogo municiada. 



    Verifica-se que a única justificativa apresentada pelos agentes de segurança pública para a entrada na residência do acusado é baseada no suposto consentimento concedido pelo padrasto do paciente. No entanto, essa declaração é contestada pela defesa e pelo padrasto do paciente em juízo.



    [...]



    Considerando os elementos do caso em questão, entendo que houve ilegalidade na busca e apreensão realizada, uma vez que os policiais ingressaram na residência do paciente sem o seu consentimento e sem evidências claras de tráfico de drogas. O fato de o paciente estar com uma sacola e ter fugido dos policiais não é suficiente para autorizar a entrada sem mandado judicial, pois não havia fundadas razões para o procedimento sem autorização do paciente. Por decorrência, tem-se a ilicitude dos elementos probatórios ali colhidos.



    [...]



    Nesse contexto, constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas.



    [...]



    Portanto, constatada a ilegalidade da busca pessoal e do ingresso dos policiais na residência de um dos pacientes sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação e derivadas destas. (com meus grifos)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais avistaram o recorrido “em companhia de João Marcos em uma área conhecida por tráfico de drogas”, que “ambos tentaram fugir”, que “foi encontrado material entorpecente com João Marcos”, que o recorrido “desobedeceu à ordem de parada dos policiais e adentrou uma vila de casas”, evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de autorização do morador.



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula, notadamente considerando que o acórdão recorrido foi proferido em habeas corpus que, também, não admite reexame fático-probatório.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Apelação Criminal n. 0016734-85.2021.8.19.0066).



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente